Tribunal: TCU
Processo: 012.832/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de Antonio Gorski (XXX.646.809-XX); Antonio Jerônimo Gomes Brandão (XXX.823.137-XX); Edson de Almeida Castilho Junior (XXX.571.917-XX); Euripedes Carlos Guimarães (XXX.263.458-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos; determinar o destaque do ato de Francisco Carlos Cadoná (XXX.584.420-XX), peça 8, devolvendo-o para a Sefip, uma vez que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", e que o ato chegou em 30/9/2015. 1. Processo TC- Processo 012.832/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Gorski (XXX.646.809-XX); Antonio Jerônimo Gomes Brandão (XXX.823.137-XX); Edson de Almeida Castilho Junior (XXX.571.917-XX); Euripedes Carlos Guimarães (XXX.263.458-XX); Francisco Carlos Cadoná (XXX.584.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.